Tribunal: TCU
Processo: 021.209/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da impugnação parcial de despesas do programa Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, tendo por objeto a execução dos planos de implementação do programa no Município de Curitiba/PR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos recebidos à conta do Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã, firmado entre a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE /MTE e a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego de Curitiba - SMTE, que tinha por objeto a execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens no Município de Curitiba/PR; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual o responsável Jorge Luiz Bernardi (XXX.528.489-XX); 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Paulo Afonso Bracarense Costa (XXX.419.949-XX), Sociedade Educacional de Santa Catarina - Sociesc (84.684.182/0001-57), Sandro Murilo Santos (XXX.391.019-XX), Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer (06.303.088/0001-05) e Mariester Ribeiro Robes (XXX.609.609-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.3. condenar os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente; 9.3.1. Responsáveis solidários: Paulo Afonso Bracarense Costa, Sociedade Educacional de Santa Catarina - Sociesc e Sandro Murilo Santos. Valor Original (R$) R$ Data da Ocorrência 13.320,00 23/7/2010 35.520,00 6/9/2010 35.520,00 4/10/2010 35.520,00 4/11/2010 35.520,00 6/12/2010 Valor Original (R$) R$ Data da Ocorrência 25.200,00 5/8/2010 25.200,00 6/9/2010 25.200,00 5/10/2010 25.200,00 5/11/2010 25.200,00 6/12/2010 23.100,00 16/7/2010 1.180,00 23/11/2010 4.522,50 17/9/2010 9.600,00 17/9/2010 374,60 18/11/2010 1.013,00 16/12/2010 2.916,30 31/1/2011 5.430,60 20/7/2010 3.696,00 11/4/2011 9.975,66 24/12/2010 1.592,00 9/7/2010 1.946,00 26/10/2010 225,79 20/8/2010 56,58 20/11/2010 2.164,36 11/8/2010 1.226,00 20/7/2010 82,30 4/8/2010 119,80 4/8/2010 687,75 1/9/2010 539,40 1/9/2010 1.226,00 8/9/2010 365,70 8/9/2010 1.751,55 9/9/2010 719,70 05/10/2010 1.226,00 21/10/2010 1.226,00 04/11/2010 1.220,00 18/11/2010 1.220,00 02/12/2010 1.610,30 30/12/2010 1.226,00 30/12/2010 553,13 20/01/2011 89,90 10/02/2011 585,00 29/04/2011 18.505,00 18/11/2010 18.505,00 10/12/2010 1.724 28 30/11/2010 1.724,28 16/12/2010 112,87 20/7/2010 4.048,97 1/9/2010 1.236,83 1/9/2010 798,03 1/10/2010 4.065,94 1/10/2010 Valor Original (R$) R$ Data da Ocorrência 3.396,16 1/11/2010 526,41 1/11/2010 3.006,99 11/11/2010 313,44 1/1/2011 2.066,66 1/1/2011 215,91 1/2/2011 22.743,64 21/7/2010 11.784,00 12/8/2010 10.852,49 2/9/2010 182,85 10/8/2010 159,00 10/8/2010 159,85 12/8/2010 126,00 25/6/2010 252,00 25/6/2010 252,00 25/6/2010 252,00 2/7/2010 252,00 2/7/2010 252,00 2/7/2010 280,00 9/7/2010 280,00 9/7/2010 350,00 9/7/2010 150,00 16/07/2010 140,00 16/07/2010 350,00 16/07/2010 210,00 13/08/2010 210,00 13/08/2010 320,00 13/08/2010 280,00 14/08/2010 80,00 14/08/2010 245,00 24/08/2010 70,00 25/08/2010 280,00 27/08/2010 280,00 27/08/2010 210,00 01/09/2010 210,00 01/09/2010 280,00 03/09/2010 280,00 03/09/2010 280,00 03/09/2010 75,00 10/09/2010 80,00 10/09/2010 80,00 10/09/2010 280,0 17/09/2010 280,0 17/09/2010 280,0 24/09/2010 280,0 24/09/2010 140,00 15/10/2010 140,00 15/10/2010 Valor Original (R$) R$ Data da Ocorrência 160,00 05/11/2010 630,00 25/06/2010 756,00 03/07/2010 350,00 12/07/2010 560,00 12/07/2010 920,00 19/07/2010 1.100,00 25/08/2010 875,00 28/08/2010 1.260,00 05/09/2010 235,00 12/09/2010 560,00 26/09/2010 560,00 26/09/2010 560,00 01/10/2010 280,00 08/10/2010 280,00 08/10/2010 280,00 15/10/2010 560,00 22/10/2010 640,00 29/10/2010 320,00 05/11/2010 79,80 10/06/2010 119,80 16/06/2010 269,70 02/07/2010 269,70 02/07/2010 319,60 09/07/2010 319,60 09/07/2010 848,60 05/07/2 010 189,70 05/07/2010 1.937,60 3/8/2010 440,00 20/8/2010 780,00 2/9/2010 384,30 3/12/2010 7.064,55 8/4/2011 148,35 6/8/2010 5.005,00 26/7/2010 25.822,82 2/9/2010 575,00 6/4/2011 66,15 14/12/2010 430,00 6/12/2010 42,00 19/7/2010 41,60 22/7/2010 33,00 3/8/2010 33,80 4/8/2010 41,60 4/8/2010 41,60 10/8/2010 35,80 18/8/2010 33,00 18/8/2010 35,00 19/8/2010 Valor Original (R$) R$ Data da Ocorrência 200,00 20/8/2010 246,00 20/8/2010 200,00 20/8/2010 200,00 20/8/2010 400,00 21/8/2010 200,00 23/8/2010 200,00 23/8/2010 400,00 23/8/2010 400,00 23/8/2010 4.500,00 7/2/2011 120.968,75 22/12/2010 149.074,81 5/5/2011 59.516,52 6/7/2011 75.844,85 6/10/2011 552,01 22/12/2010 962,82 1/1/2011 330,00 4/11/2010 6.866,28 9/11/2010 3.760,24 1/9/2010 40,00 13/7/2010 979,52 19/4/2011 90,20 16/5/2011 9.328,40 13/7/2010 2.050,00 21/7/2010 9.3.2. Responsáveis solidários: Paulo Afonso Bracarense Costa, Associação de Defesa do Meio Ambiente - Reimer e Mariester Ribeiro Robes Valor Original (R$) R$ Data da Ocorrência 200.000,00 2/5/2011 480.000,00 6/5/2011 2.883,49 6/5/2011 25.000,00 12/5/2011 275.000,00 9/5/2011 302.000,00 10/6/2011 200.000,00 13/6/2011 170.000,00 14/6/2011 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo mencionados, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Paulo Afonso Bracarense Costa, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 9.4.2. Sociedade Educacional de Santa Catarina - Sociesc, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); 9.4.3. Sandro Murilo Santos, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais); 9.4.4. Associação de Defesa do Meio Ambiente de Reimer, no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais); 9.4.5. Mariester Ribeiro Robes, no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais); 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar aos responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, este último, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.